Tribunal: STF
Processo: HC 55629
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
1. RÉU MENOR. FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR PARA O INTERROGATORIO POLICIAL. VÍCIO QUE NÃO CONTAMINA O PROCESSO JUDICIAÁRIO.
CITAÇÃO-EDITAL. A PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DISPENSA QUE OUTRA SE FAÇA. 
PROVAS. INADMISSIBILIDADE DE SEU EXAME, EM PROFUNDIDADE, NA VIA DO "HABEAS CORPUS". 
PENAL FIXAÇÃO QUE LEVOU EM CONTA A MENORIDADE E A PRIMARIEDADE DO PACIENTE.
2.PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDA.